Tribunal: TJDFT
Processo: 0735347-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.
1. Segundo preconiza o art. 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do autor da herança, dispondo o art. 642 do CPC que: “Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”. A intenção do legislador é oferecer ao credor outros meios de buscar o adimplemento da obrigação, não apenas através do inventário, sendo certo que tal disposição se constitui como uma faculdade do credor para satisfazer o seu crédito, e não um imperativo.
2. Tendo sido a dívida contraída pelo autor da herança, não há que se exigir que a penhora ocorra no rosto dos autos do inventário, podendo incidir diretamente sobre os bens do espólio.
3. Recurso conhecido e provido.